Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705736-28.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO NEI ALVES DANTAS APELADO: HELIO PORTELA DIAS, TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lúcio Nei Alves Dantas contra a sentença (ID 30083353) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Helio Portela Dias, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento de R$2.917,19 (dois mil novecentos e dezessete reais e dezenove centavos) ao autor, com correção pelo INPC, da data do ajuizamento da ação, e com juros de mora calculados da citação. Em suas razões recursais (ID 30083357), o recorrente insurge-se, dentre outros pontos, contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pleiteado em sua contestação. Em razão disso, deixou de recolher o respectivo preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos de referência, verifica-se que o pleito de gratuidade de justiça do recorrente foi indeferido pela decisão de ID 30083337, proferida em 4/2/2021, diante da não apresentação dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência da parte, requeridos no despacho de ID 30083335. Nesse contexto, a questão encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão. Observa-se, ainda, que, em suas razões, a parte refere-se a documentos supostamente capazes de elucidar a sua condição de hipossuficiente, como a declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, mas não efetua a juntada em instrução da peça recursal. 3. Ante o exposto, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, intime-se o apelante para comprovar a alteração da situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS ou contracheques –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses); e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora